Tribunal: TJES
Processo: 5000716-53.2024.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000716-53.2024.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDUARDO DOS SANTOS COELHO e outros
APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. SEGURO PRESTAMISTA E ASSISTÊNCIA 24 HORAS. VENDA CASADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas em face de sentença que, em sede de ação revisional de contrato bancário, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de cláusulas referentes à cobrança de seguro, assistência e taxa de avaliação, com determinação de restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há cinco questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios é abusiva frente à média de mercado; (ii) estabelecer a legalidade das tarifas de seguro e assistência; (iii) determinar se a restituição dos valores deve ocorrer em dobro; (iv) verificar a possibilidade de compensação de créditos com benefícios obtidos em quitação extrajudicial; (v) definir se ocorre a descaracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A taxa de juros remuneratórios (3,49% ao mês) permanece válida por representar montante inferior ao dobro da média de mercado (2,00% ao mês) e encontrar justificativa nas peculiaridades do caso, especificamente o elevado risco decorrente da obsolescência do veículo financiado, que contava 18 anos de uso.

4)
A contratação de seguro prestamista e assistência 24 horas mediante termos de adesão assinados eletronicamente na mesma data e plataforma do financiamento principal configura venda casada por via indireta, prática vedada pelo inciso I do art. 39 do CDC e pelo Tema Repetitivo 972 do STJ.

5)
A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer em dobro, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC e da tese fixada no EAREsp 676.608/RS, visto que a celebração do contrato em 09/06/2023 é posterior ao marco de 30/03/2021 estabelecido pela Corte Superior para a modulação de efeitos.

6)
A compensação de valores reponta devida, sob o fundamento do art. 368 e do art. 884 do Código Civil, para considerar o proveito econômico obtido pelo consumidor em acordo de quitação extrajudicial e evitar o enriquecimento sem causa.

7)
A declaração de nulidade de tarifas acessórias ou encargos de inadimplência carece de condão para afastar a mora do devedor, permanecendo hígido o inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A abusividade da taxa de juros remuneratórios depende da análise de riscos específicos, como o tempo de uso do veículo dado em garantia.

2. A assinatura concomitante de serviços acessórios na mesma plataforma de crédito caracteriza venda casada se não demonstrada a liberdade de escolha do consumidor.

3. A repetição em dobro do indébito em contratos de consumo independe da prova de má-fé para ajustes firmados após 30/03/2021.

4 Admite-se a compensação entre valores a restituir e descontos concedidos em transação extrajudicial para obstar o enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados: inciso I do art. 39 e parágrafo único do art. 42 da Lei 8.078/1990 (CDC); art. 368 e art. 884 da Lei 10.406/2002 (Código Civil).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 23/06/2022; STJ, Tema Repetitivo 972 (REsp 1.639.320/SP); STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, dar parcial provimento a ambos os recursos.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Os recursos serão analisados em conjunto.

O presente caso diz respeito à revisão de cláusulas constantes em contrato de Cédula de Crédito Bancário (Id. 18125014), pelo qual o autor apelante obteve financiamento para aquisição de veículo automotor.

A insurgência recursal é mútua: de um lado, o consumidor busca a minoração dos juros remuneratórios e a restituição em dobro, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC; de outro, a instituição financeira defende a higidez das tarifas acessórias e pugna pela compensação de créditos com benefícios já auferidos pelo devedor em quitação extrajudicial.

Pois bem.

No que se refere aos juros remuneratórios, a Corte Superior em diversos precedentes definiu que
“
o
caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as
peculiaridades de cada caso concreto
, levando-se em consideração circunstâncias como o
custo da captação dos recursos no local e época do contrato
; o
valor e o prazo do financiamento
; as
fontes de renda do cliente
; as
garantias ofertadas
; a
existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira
;
análise do perfil de risco de crédito do tomador
; a
forma de pagamento da operação
, entre outros aspectos.
”
(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte, como subsegue:

APELAÇÕES CÍVEL E ADESIVA. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXA DE JUROS DE MULTA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. CONDIÇÕES DO NEGÓCIO QUE POSSIBILITA A MAJORAÇÃO. VEÍCULO ALIENADO COM 10 ANOS DE USO. REDUÇÃO DA PORCENTAGEM DA TAXA PARA O DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO. TAXA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TEMA REPETITIVO 246 STJ. LEGAL. ABUSIVIDADE DO SEGURO PRESTAMISTA E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA. NÃO CONSTATADO. DOCUMENTOS ASSINADOS EM APARTADO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob rito dos recursos repetitivos, de que o fato dos juros extrapolarem a média de mercado não significa, por si só, que sejam abusivos. 2. Para determinar a abusividade do valor da taxa de juros no contrato, é necessário analisar, caso a caso, as peculiaridades da contratação, dentre eles, fatores como o valor nela pactuado, o risco inerente, e a análise de perfil do crédito do tomador.

3. Em análise do caso concreto, o automóvel levado à alienação é de 2009, isto é, com cerca de dez anos de uso em relação a assinatura do contrato. Diante do longo tempo de uso, e da possibilidade de depreciação do veículo, ainda que natural, o preço do bem ofertado em garantia pode ser desvalorizado. 4. Apesar de reconhecido o risco do negócio jurídico estabelecido entre as partes, existe o risco preexistente do negócio ofertado pela empresa credora, que realiza contrato de crédito com pessoas que já se encontram em dificuldade financeira. Correta a redução da taxa de juros ao dobro da média de mercado proferida em primeiro grau.
5. No que diz respeito à legalidade da taxa de capitalização de juros, a sentença prolatada reconheceu a legalidade da cobrança da referida taxa. Ademais, dispõe o tema repetitivo 246 do STJ que determina “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. 6. Acerca do seguro prestamista e serviço de assistência arguidas em sede de apelação adesiva, a jurisprudência entende que deve haver a expressa concordância do consumidor com a contratação. 7. Depreende-se em caso concreto que a cédula bancária deu liberdade a contratante para escolher o serviço. Ademais, foram juntados aos autos contratos em apartados desses serviços. Portanto, não há o que se falar em abusividade da cobrança. 8. Ante a não abusividade ou ilegalidade da cobrança do seguro prestamista e do serviço de assistência, não há o que se falar em devolução do indébito em dobro, de modo que este requerimento resta prejudicado. 9. Recursos Principal e Adesivo conhecidos e não providos.
(TJES. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0008642-32.2020.8.08.0011, Relator: Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Julgado: 23/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. OBSERVÂNCIA AOS PRECEDENTES E SÚMULAS DAS CORTES SUPERIORES. A ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS NÃO DEMONSTRADA DIANTE DAS PECULIARIDADES DA OPERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Independentemente da quitação parcial ou integral dos contratos, a revisão das cláusulas pactuados e dos valores cobrados é perfeitamente possível, havendo nítido interesse processual da parte autora, a qual requereu ser ressarcida pelo que considerou ter pago indevidamente de seguro, ou em razão de juros exorbitantes. Preliminar rejeitada.
2. Da análise do instrumento contratual verificou-se que a taxa de juros remuneratórios contratada foi superior à média de mercado apurada à época das contratações, conforme consulta à página eletrônica do Banco Central do Brasil. Ocorre que, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC), e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto. O caráter abusivo da taxa de juros contratada deve ser demonstrado levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação, entre outras peculiaridades, as quais examinadas na hipótese, justificam uma margem maior de lucro, inexistindo comprovação de abusividade das taxas praticadas no contrato.
[...] (TJES. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0006565-25.2017.8.08.0021. Relator: Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Julgado: 08/03/2022. DJe: 12/04/2022)

No caso, a taxa de juros prevista no contrato (3,49% ao mês e 50,93% ao ano) corresponde a menos que o dobro da estipulada como média de mercado (2,00% ao mês e 26,81% ao ano), e é justificada pelas peculiaridades do caso.

Com efeito, o veículo financiado (
VW GOL CITY 2005), que
contava cerca de 18 anos de uso no momento da contratação, possuía alto grau de obsolescência e depreciação, o que eleva o risco de inadimplência e dificulta a recuperação do crédito em eventual busca e apreensão.

Conforme o parecer econômico juntado pela instituição financeira (Id. 18125020), o "spread" bancário em veículos antigos é naturalmente superior à média geral, que engloba veículos novos e seminovos.

Assim, não há que se falar em abusividade da taxa de juros remuneratórios.

Quanto ao seguro prestamista e da assistência 24 horas, vale relembrar que o STJ, no julgamento do
Tema Repetitivo 972
(REsp 1.639.320/SP), fixou a tese de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

A organização financeira sustenta a legalidade sob o argumento de que as contratações ocorreram via "Termos de Adesão" apartados (Ids. 18125016).

Todavia, a realidade fática demonstra que os documentos foram assinados eletronicamente na mesma data e plataforma do financiamento principal, configurando a denominada "venda casada por via indireta".

Além disso, não há prova mínima de que tenha sido oportunizado ao consumidor o exercício da faculdade de contratar tais serviços com terceiros ou que a recusa desses produtos não impediria a concessão do crédito principal.

Portanto, deve ser confirmada a prática abusiva e nula de pleno direito, na esteira do que dispõe o inciso I do art. 39 do CDC.

Em relação à forma de devolução dos valores pagos indevidamente, assiste razão ao autor/apelante, uma vez que a controvérsia sobre a necessidade de prova de má-fé para a repetição em dobro do indébito foi pacificada pela Corte Especial do STJ no julgamento do
EAREsp 676.608/RS
,
quando se assentou que a restituição em dobro independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, revelando-se cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva

Como o contrato fora firmado em

09/06/2023
, após a data estabelecida pela Corte Superior na modulação de efeitos do julgado vinculante (30/03/2021), a reforma da sentença é medida que se impõe, para assegurar ao consumidor a restituição em dobro.

A restituição de valores declarados nulos, contudo, deve considerar o montante efetivamente desembolsado e o benefício financeiro já auferido pelo consumidor na transação firmada entre as partes para liquidação do saldo devedor

Dessa forma, tendo como ponto de partida o art. 368 do Código Civil e o princípio da vedação ao enriquecimento ilícito (art. 884 do CC), procede o pedido da entidade financeira para compensação de valores.

Por fim, não há que se falar em descaracterização da mora, tendo em vista que a declaração de nulidade de tarifas acessórias (seguro e assistência) ou encargos da inadimplência não possui o condão de afastar o inadimplemento do devedor.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
s
recurso
s
e a ele
s

dou parcial
provimento
para (i) determinar que a restituição dos valores pagos a título de seguro e assistência ocorra de forma
dobrada
, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC; (ii) autorizar a
compensação
dos valores devidos a título de restituição com o proveito econômico obtido pelo autor no acordo extrajudicial de quitação do contrato, montante a ser apurado em liquidação de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)